Tribunal: STF
Processo: ARE 1535208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – TITULAÇÃO SUPERIOR À DETERMINADA PELO EDITAL – REPOSICIONAMENTO INICIAL NA CARREIRA - POSSIBILIDADE – ARTIGOS 10 E 11 DA LEI ESTADUAL n. 15.463/2005 – INGRESSO NA CARREIRA – CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO DE SAÚDE – TGS – NÍVEL II, GRAU A – CORRESPONDENTE AO NÍVEL DA ESCOLARIDADE – FORMAÇÃO EM CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 1.0024.11.194659-6/003 – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO PREJUDICADO.



    1- A partir da tese firmada no IRDR n. 1.0137.19.000058-8/002, haveria a prevenção da Oitava Câmara Cível para apreciar e julgar o presente feito. No entanto, considerando a especialização pela qual passou o órgão fracionário, remanesce a competência desta Segunda Câmara Cível para julgar este feito.



    2- Caso o servidor possua escolaridade superior à exigida para o cargo, o posicionamento inicial será realizado em conformidade com a referida habilitação, sendo estabelecido que, para conclusão em curso de educação profissional, o ingresso inicial deverá ser feito no nível II da carreira de Técnico em Gestão de Saúde.



    3- O cumprimento dos requisitos contidos na legislação autoriza o posicionamento inicial na carreira em conformidade com o disposto no art. 11, I, “b”, da Lei Estadual n. 15.462/2005, ainda que ausente previsão específica no edital do certame, pois a lei de regência se sobrepõe às disposições do edital.



    4- Em remessa necessária, confirmar a sentença, prejudicado o recurso."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente